Tribunal: TJSP
Processo: 1023121-42.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Notificação judicial para interrupção da prescrição – Sentença de acolhimento do pedido – Inconformismo do réu – Instituto processual de interpelação judicial que não comporta resposta, mas tão somente a notificação da intenção da parte interpelante, acerca da interrupção da prescrição – Nulidade do processo não evidenciada. Caso dos autos em que a ré recebeu a notificação e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Notificação judicial para interrupção da prescrição – Sentença de acolhimento do pedido – Inconformismo do réu – Instituto processual de interpelação judicial que não comporta resposta, mas tão somente a notificação da intenção da parte interpelante, acerca da interrupção da prescrição – Nulidade do processo não evidenciada. Caso dos autos em que a ré recebeu a notificação e obteve acesso aos documentos juntados aos autos – Discussão a respeito da prescrição da pretensão autoral que se afigura incompatível com a via processual eleita – Sentença mantida – Recurso não provido.